Tribunal: CARF
Processo: 10283.903797/2013-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.903797/2013-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.672 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de outubro de 2021
Recorrente
ENVISION INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2012
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
VEROSSIMILHANÇA
NAS
ALEGAÇÕES DO CONTRIBUINTE. REANÁLISE PELA DRF EM RAZÃO
DE NOVOS DOCUMENTOS.
Os documentos fiscais apresentados fazem prova em favor do contribuinte,
visto que demonstram a verossimilhança das alegações desse e, portanto,
demandam a necessidade de nova verificação por parte da DRF para fins de
analisar a liquidez e certeza do crédito tributário

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao Recurso Voluntário, tendo em vista a verossimilhança nas alegações da
Recorrente, para reconhecimento da necessidade de continuação em relação à análise do crédito
tributário pela unidade de origem, devido aos documentos apresentados tanto na manifestação de
inconformidade quanto no recurso voluntário, mas sem homologar a compensação por ausência
de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF que jurisdiciona a contribuinte
para continuação da verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Bárbara Santos Guedes, Carlos Alberto Benatti Marcon e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.903797/2013-56
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.672 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.903797/2013-56

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 03-90.072, de 12 de março de
2020, da 7a Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Em breve resumo dos fatos, a Recorrente apresentou pedido de compensação,
PER/DCOMP no 11769.53198.030713.1.2.04-1791, em razão de suposto crédito de pagamento
indevido ou a maior oriundo de IRRF, código 0561, período de apuração 31/07/2012, no valor
original de R$ 9.426,01, o qual é decorrente de pagamento de DARF, arrecadado em 20/08/2012,
no valor total de R$ 256.634,22.
Por meio do Despacho Decisório Eletrônico no 074887407, de 13/01/2014, às e-fl.
56, a Autoridade Competente decidiu não homologar a compensação sob o fundamentando de
que o DARF indicado no Per/Dcomp foi utilizado para quitar débitos da empresa, não possuindo
créditos disponíveis para compensação dos débitos informados no Per/Dcomp.
A contribuinte apresentou tempestivamente manifestação de inconformidade, a
qual foi sintetizada no relatório do voto recorrido nos seguintes termos:
Cientificado dessa decisão em 21/01/2014 (AR fl. 61), bem como da cobrança dos
débitos confessados na DCOMP, o sujeito passivo apresentou em 19/02/2014,
manifestação de inconformidade de fls. 2 a 5, com os argumentos abaixo transcritos.
A recorrente, no mês de julho de 2012, calculou, por estimativa, um valor de
R$840.880,92 a ser recolhido a título de IRRF, tendo declarado erroneamente esse
montante em sua DCTF (doe. anexo). Todavia, declarou o valor correto em sua DIRF,
na seção das estimativas mensais (doe. anexo), posteriormente.
Por esse motivo, a recorrente preencheu equivocadamente o documento de
arrecadação respectivo, tendo recolhido DARFs na quantia de R$840.880,92 para o
mesmo mês de julho/2012, havendo portanto, diferença paga a maior de R$18.098,27.
Em suma, ao preencher suas declarações fiscais obrigatórias, em que pese ter
informado o correto valor devido na seção de estimativas mensais da DIRF, a
recorrente cometeu equívoco quando da elaboração da DCTF, tendo preenchido como
devida a quantia de R$256.634,22.
A 7a Turma da DRJ/BSB julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte, sob o fundamento de não ter a Recorrente comprovado a liquidez e certeza do
crédito tributário.
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 04/11/2020 (e-fl. 77) e
apresentou recurso voluntário no dia 30/11/2020 (e-fls. 80 a 84), com os argumentos abaixo
sintetizados:
Apresentou a ora recorrente Pedido de Restituição e Declaração de Compensação –
PER/DCOMP, objetivando a compensação de valores recolhidos a maior a título de
IRRF, período de apuração Julho de 2012, visto haver recolhido, no total, somadas os
DARF’s referente ao período, a título do Imposto de Renda Retido na Fonte, a
importância de R$840.880,92, quando, na verdade, o valor a ser recolhido seria de
apenas R$822.782,65, fazendo jus a recorrente, pois, à compensação/restituição da
diferença, equivalente a R$18.098,27, tendo a recorrente, contudo, pleiteado através da
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.672 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.903797/2013-56

PER/DCOMP objeto do presente processo administrativo, a compensação de apenas
R$9.426,01.
É preciso que se saliente que o valor total recolhido e já mencionado, foi fracionado em
3 (três) DARFs, relativas à sua matriz e 2 (duas) filias (...)
Houve por bem, entretanto, a D. autoridade fiscal indeferir o pedido de restituição feito
pela recorrente no valor de R$9.426,01, por entender que inexistia crédito hábil a ser
restituído, já que teria sido supostamente recolhida nos conformes a quantia total de
R$840.880,92, a qual seria correspondente aos pagamentos confirmados.
(...)
Apresentou a recorrente, então, tempestivamente, Manifestação de Inconformidade,
esclarecendo ter havido equívoco ao realizar recolhimento a maior de IR, estimativa no
mês de julho de 2012, para a filial 04.176.689/0002-41, tendo recolhido o valor R$
256.634,22, tendo declarado erroneamente esse montante em sua DCTF (documento já
nos autos), quando o montante correto devido era de R$ 247.208,21, conforme
posteriormente e corretamente declarado na DIRF, seção das estimativas mensais
(documento apresentado nos autos quando da manifestação de inconformidade).
(...)
Toda controvérsia existente nos presentes autos relaciona-se ao equívoco perpetrado
pela recorrente, ao realizar recolhimento a maior de IR de R$ 256.634,22, quando o
montante correto devido era de R$ 247.208,21.
Vale lembrar que o DARF objeto do pedido de PER/DCOMP é aquele cujo pagamento
foi realizado por último e relativo à filial da empresa em São Paulo, tendo sido
recolhido o valor de R$256.634,22, enquanto seriam devidos apenas R$ 247.535,95,
demonstrativo abaixo: (...)
O equívoco da recorrente acabou sendo perpetuado uma vez o IRRF de R$ 9.426,01 era
relativo a funcionários que saíram de férias em 01/07/2012 e receberam os valores no
mês 06/2012.
Por esse motivo, a recorrente preencheu equivocadamente o documento de arrecadação
respectivo, tendo recolhido DARFs na quantia de R$256.634,22, enquanto seriam
devidos apenas R$ 247.535,95, demonstrativo abaixo, havendo, portanto, diferença
paga a maior de R$ 9.426,01.
Para que não restem dúvidas, a ora Recorrente junta aos autos o relatório de férias pagas
em junho/2012, bem como as FOPAGs do mês de julho/2012, de sua matriz e duas
filias e, por fim memória de cálculo do IRRF dos meses de junho e julho de 2012, sendo
que a análise de tais documentos demonstra, inequivocamente, o recolhimento a maior
de R$ 9.426,01.
(...)
Diante de todo o exposto, e mais do que nos autos consta, vem a Recorrente,
respeitosamente, à presença desse E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
apresentar o presente RECURSO, que requer seja admitido, e, após seu devido
processamento, para reformar-se a r. decisão da Turma de Julgamento, reconhecendo-
se, por consequência, o direito creditório da recorrente e homologando-se a
compensação realizada, pois, desta forma, estará este E. Tribunal promovendo a tão
almejada
É o relatório.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.672 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.903797/2013-56

Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente apresentou Per/Dcomp no 11769.53198.030713.1.2.04-1791, em
razão de crédito originado de pagamento indevido ou a maior de IRRF referente ao período de
apuração 31/07/2012, no valor de R$ 9.426,01, recolhido através de DARF, código de receita
0561, no valor de R$ 256.634,22 (e-fls. 51 a 43).
A DRF emitiu Despacho Decisório (e-fl. 56) não homologando a compensação
declarada porque, a partir das características do DARF, foram encontrados um ou mais
pagamentos para quitar débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para ser utilizado
na compensação.
Na manifestação de inconformidade, a Recorrente sustenta a existência do crédito
em função do recolhimento a maior de IRRF e que ocorreu um erro na DCTF.
Em julgamento de primeira instância, a DRJ, ao julgar a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente, destacou não ter a Recorrente retificado a DCTF
antes do despacho decisório e também não apresentou outros documentos que corroborassem
com a alegação de erro no preenchimento da DCTF.
Em recurso voluntário, a Recorrente ratifica as informações constantes na
manifestação de inconformidade e esclarece que o equívoco cometido na DCTF foi perpetuado
uma vez o IRRF de R$ 9.426,01 era relativo a funcionários que saíram de férias em 01/07/2012 e
receberam os valores no mês 06/2012.
Havendo dúvidas, é imprescindível a apresentação de documentação contábil e
fiscal por parte da empresa para dirimir quaisquer dúvidas em relação à liquidez e certeza do
crédito tributário pleiteado. A comprovação, portanto, é condição para admissão da retificação da
Declaração realizada regularmente.
A determinação de apresentar os documentos comprobatórios da identificação de
crédito é uma determinação legal, conforme determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966.
Conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Contudo, a Recorrente, através do recurso voluntário, juntou aos autos diversos
documentos (e-fls. 85 a 95), a fim de demonstrar a existência do crédito tributário pleiteado.
A Declaração de Compensação é um processo que visa restituir quantias pagas a
título de tributos ou contribuições que são administrados pela Receita Federal do Brasil, que
foram recolhidos indevidamente ou ainda, quando o valor pago é maior do que aquele realmente
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.672 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.903797/2013-56

devido. Ela é uma das formas de extinção do crédito tributário, previsto na legislação fiscal
federal.
A DCOMP, portanto, não é comprovante de crédito. Cabe à Receita Federal,
munida de outras informações prestadas pelo contribuinte (IRPJ, DCTF, DIRF, etc), verificar a
liquidez e certeza do crédito pleiteado para homologar a compensação.
É importante observar que os diplomas normativos de regências da matéria, quais
sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento
da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob
condição resolutória da ulterior homologação.
A decisão da DRJ, porém, estava fundamentada, primordialmente, na ausência de
comprovação quanto à existência do crédito de pagamento a maior de IRRF, visto que a DCTF
original não refletia essa informação. A Recorrente, por sua vez, acostou aos autos novos
documentos que entente ser suficientes para comprovar suas alegações.
Primeiramente, importante destacar que, no caso de erro de fato no preenchimento
de declaração, uma vez juntado aos autos elementos probatórios hábeis, acompanhados de
documentos contábeis, para comprovar o direito alegado, o equívoco no preenchimento da
DCTF, que foi retificada mesmo depois do despacho decisório ou sequer foi retificada, não pode
figurar como óbice a impedir nova análise do direito creditório vindicado, conforme conclusão
extraída do Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015.
Nesse sentido é a Súmula CARF no 164, abaixo:
Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
No tocante à apresentação de novos documentos no recurso voluntário, entendo
que não há óbice para a sua apresentação. Isso porque a apresentação da prova documental em
momento processual posterior é possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-
se pelo princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua
convicção mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no
processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal
com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a
possibilidade de homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro
material (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
Diante disso, considerando a verossimilhança nas alegações da Recorrente,
entendo que o processo deve retornar à DRF de origem para que essa aceite e analise os
documentos apresentados pela Recorrente no recurso voluntário, e, havendo necessidade de
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.672 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10283.903797/2013-56

quaisquer outros esclarecimentos, que seja a contribuinte intimada para apresentar documentos
outros que a autoridade administrativa achar necessários para análise da liquidez e certeza do
crédito.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito, considerando o saneamento do processo com a juntada de
documentos contábeis/fiscais para comprovar a existência do crédito.
Por todo o exposto, voto em dar provimento em parte ao Recurso Voluntário,
tendo em vista a verossimilhança nas alegações da Recorrente, para reconhecimento da
necessidade de continuação em relação à análise do crédito tributário pela unidade de origem,
devido aos documentos apresentados tanto na manifestação de inconformidade quanto no recurso
voluntário, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF que jurisdiciona a contribuinte para continuação da
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital